Tribunal: TJMT
Processo: 0020016-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020016-10.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: DANNE JOARA MARINHO
APELADO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
Vistos etc.
Em análise preambular aos autos, evidencia-se a possibilidade da ocorrência de inovação recursal, uma vez que o apelo aborda matérias não suscitas em primeiro grau, a exemplo do contrato de adesão, a boa-fé contratual, o que não comportaria o conhecimento parcial do recurso.
À vista disso, considerando-se a vedação à decisão surpresa, prevista no art. 10 do CPC, deve ser oportunizada à parte o contraditório.
Nesses termos, determino a intimação da apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora